Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. NÃO REALIZADA. DANO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme previsão constitucional; contudo, não se pode aplicar tal direito indiscriminadamente sem atentar para os demais direitos fundamentais, tais como isonomia.
2. Tratando-se de ato omissivo do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
3. A pericial judicial concluiu que pela existência do dano e do nexo causal direto, uma vez que a não realização da cirurgia em momento adequado agravou a lesão ortopédica do autor.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de parte do valor requerido a título de danos morais, não importa em sucumbência parcial.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.